Tribunal: STF
Processo: CJ 6723
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-01
Data de publicação: 1988-06-01

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CRIME COMUM. CRIME MILITAR.
JUSTIÇA COMUM. JUSTIÇA MILITAR.
AGRESSAO A SOCOS,PONTAPES E A GOLPES DE CORONHA DE REVOLVER, COM
LESÕES CORPORAIS NA VÍTIMA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, NO CASO, PORQUE;
1) NÃO SE SABE SE A ARMA PERTENCE A CORPORAÇÃO MILITAR;
2) NÃO SE SABE SE AS CORONHADAS CHEGARAM A PRODUZIR FERIMENTOS NA
VÍTIMA;
3) PORQUE, ALÉM DISSO, O REVOLVER NÃO FOI USADO, EM SUA NATURAL
DESTINAÇÃO, COMO ARMA DE FOGO, MAS, SIM, COMO INSTRUMENTO
CONTUNDENTE;
4) PORQUE, ENFIM, NÃO EVIDENCIADA QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 9
DO CÓDIGO PENAL MILITAR
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL
E JUIZ AUDITOR MILITAR.
CONFLITO CONHECIDO PELO S.T.F. (ART. 119, I, 'E', DA C.F.),
DECLARADA COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM, REPRESENTADA PELO TRIBUNAL
DE ALÇADA CRIMINAL (SUSCITADO).